Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão, em atenção ao princípio da dialeticidade. Ante eventual vício que impeça o conhecimento do agravo, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403